Tribunal: STM
Processo: 7000574-42.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR. PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade arguida de ofício e rejeitada por maioria. Tese rejeitada nesta Corte que se posiciona no sentido de que o licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade jurisdicional. Permanência do militar nas fileiras da Força não é condição sine qua non para a prosseguibilidade da ação penal.
II. A autoria e materialidade delitivas no crime de deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação probatória judicial, exceto para que se exerça o contraditório sobre os elementos de prova documental recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou ilicitude.
III. A Sentença absolutória não ficou fundamentada em provas de inexistência de materialidade delitiva.
IV. O Termo de Deserção é documento público e tem presunção de veracidade, quer quanto a sua formação quer quanto aos fatos, conforme estabelece o art. 372 do CPPM.
V. A materialidade restou comprovada nos autos pelo Termo de Deserção; inventário de bens; Publicação do Ato de Exclusão de Militar do Serviço Ativo na Força Aérea Brasileira e demais provas dos autos.
VI. O fato de o Apelado ter permanecido em silêncio durante seu interrogatório e nenhuma testemunha ter sido arrolada pelas partes não altera a caracterização da autoria e da materialidade delitivas. O art. 187 atende a operacionalidade inerente à caserna e é imprescindível diante da importância do cumprimento constitucional do munus castrense.
VII. Apelo Ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
25/05/2023, 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887293720052&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000574-42.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MIKAEL FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE/PROSSEGUIBILIDADE PARA O APELO MINISTERIAL,
LEVANTADA DE OFÍCIO PELO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE
ACOLHIA A PRELIMINAR E CONCEDIA "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO,
COM FULCRO NO ART. 470, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO CPPM,
PARA DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO PROCESSO SEM RENOVAÇÃO.
EM SEGUIDA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO PRESENTE
APELO MINISTERIAL E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO, PARA
CONDENAR O ACUSADO MIKAEL FERREIRA À PENA DE 6 (SEIS) MESES DE
DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME DISPOSTO NO ART. 187 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS", NA FORMA DA ALÍNEA
"A" DO INCISO II DO ART. 88 DO CPM, FIXANDO O REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE ABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL COMUM, NO CASO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM, ASSEGURADO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA
PRELIMINAR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE
EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

25/05/2023, 17:49
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887293720052&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Suscitar Preliminar - Gab Min José Coêlho Ferreira - Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA.
Suscito de ofício preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade.

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
1/9
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000574-42.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MIKAEL FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR.
PROCEDIBILIDADE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ART. 187 DO
CPM.
DESERÇÃO.
APELO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Preliminar de nulidade arguida de ofício e rejeitada por maioria. Tese
rejeitada nesta Corte que se posiciona no sentido de que o
licenciamento do réu não tem o condão de obstar o andamento da
atividade jurisdicional. Permanência do militar nas fileiras da Força
não é condição sine qua non para a prosseguibilidade da ação penal.
II. A autoria e materialidade delitivas no crime de deserção não exigem
a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação probatória
judicial, exceto para que se exerça o contraditório sobre os elementos
de prova documental recepcionados e a produção de provas sobre
eventuais causas de exclusão de culpabilidade ou ilicitude.
III. A Sentença absolutória não ficou fundamentada em provas de
inexistência de materialidade delitiva.
IV. O Termo de Deserção é documento público e tem presunção de
veracidade, quer quanto a sua formação quer quanto aos fatos,
conforme estabelece o art. 372 do CPPM.
V. A materialidade restou comprovada nos autos pelo Termo de
Deserção; inventário de bens; Publicação do Ato de Exclusão de
Militar do Serviço Ativo na Força Aérea Brasileira e demais provas
dos autos.
VI. O fato de o Apelado ter permanecido em silêncio durante seu
interrogatório e nenhuma testemunha ter sido arrolada pelas partes não
altera a caracterização da autoria e da materialidade delitivas. O art.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
2/9
187 atende a operacionalidade inerente à caserna e é imprescindível
diante da importância do cumprimento constitucional do munus
castrense.
VII. Apelo Ministerial provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em
rejeitar a preliminar de perda do objeto por ausência de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo ministerial, levantada de ofício pelo
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que acolhia a preliminar e concedia habeas
corpus, de ofício, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea c, ambos do CPPM,
para determinar o arquivamento do processo sem renovação. Em seguida, por
unanimidade, em conhecer do presente Apelo Ministerial e, no mérito, em dar-lhe
provimento, para condenar o acusado MIKAEL FERREIRA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 187 do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis, na forma da alínea a do inciso II do art. 88 do
CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º,
alínea c, do Código Penal comum, no caso de cumprimento da pena em
estabelecimento prisional comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar, que julgou improcedente o pedido
formulado na Denúncia e absolveu o MIKAEL FERREIRA, pelo crime tipificado no
art. 187 do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
1. FATOS
1.1 Denúncia
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
3/9
A Denúncia narra (Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento
1, DENÚNCIA1), in verbis:
Consta dos autos que no dia 04/10/20 foi constatada a ausência injustificada do
então soldado MIKAEL FERREIRA no Esquadrão de Segurança e Defesa de
Alcântara, em Alcântara/MA, conforme Parte de Ausência (IPD, evento 1,
documento 1, fl. 6).
Após a ausência, foram feitas tentativas de localizar o apelado antes da
consumação da deserção, sem sucesso.
Transcorrido mais de 8 (oito) dias da constatação da ausência injustificada do
apelado e não tendo este se apresentado em sua unidade militar, consumou o crime
de deserção e passou à situação de desertor no dia 13/10/2021, sendo lavrado o
Termo de Deserção (IPD, evento 1, documento 1, fl. 1) de 26/10/2021, sendo
excluído do serviço ativo da Aeronáutica, a contar de 13/10/2021.
Em 10 de maio de 2022, o desertor foi capturado e recolhido a sua unidade (IPD,
evento 30).
Levado à Inspeção de Saúde no dia 23/05/2022, foi considerado “apto” (IPD,
evento 57, documento 2) e reincluído ao serviço ativo da Aeronáutica no dia
30/05/2022 (IPD, evento 67).
Ao se ausentar da unidade onde servia, sem justificativa ou autorização legal, por
mais de 8 (oito) dias, o Apelado incorreu no delito de deserção, consubstanciado no
artigo 187 do Código Penal Militar.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 6 de
junho de 2022 (Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento 1, REC
DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi regularmente citado (Processo nº 7000068-
20.2022.7.08.0008/PA, evento 12).
1.2 Instrução
Em sessão realizada em 8 de junho de 2022, por não haver
testemunhas arroladas, o ora Apelado foi qualificado e interrogado, oportunidade na
qual optou pelo direito constitucional de permanecer em silêncio, garantia prevista
no art. 5°, inciso LXIII, da Constituição Federal de 1988, bem como no § 2° do art.
296 do CPPM (Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento 28).
Na mesma audiência, as partes se declararam satisfeitas com a
instrução probatória e não requereram diligências. Em seguida, foram apresentadas
alegações orais pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
4/9
Em alegações orais (Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA,
evento 28, docs. 1 e 2), o Ministério Público Militar registrou que as formalidades
referentes à lavratura do Termo de Deserção, exclusão do serviço ativo, captura,
inspeção de saúde e reinclusão do Apelado ao serviço ativo da Aeronáutica foram
providenciadas antes da instauração do presente processo.
Asseverou ainda a inexistência de causa de exclusão de ilicitude ou
culpabilidade, pleiteando a condenação do Acusado pela prática do crime de
deserção, não havendo necessidade de inquirição de testemunha, haja vista que
feitos desta natureza se confirmam de forma simples, não havendo assim
circunstâncias que afastem o delito.
1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da
8ª CJM, ainda na mesma audiência, julgou improcedente a Denúncia, para absolver
o Acusado MIKAEL FERREIRA, ora Apelado, do crime de deserção, com fulcro no
art. 439, alínea e, do Código de Processo Penal Militar, diante da insuficiência de
prova para a condenação. Decidiu também, por unanimidade, revogar a prisão
preventiva, considerando a falta de motivos para que subsista, nos termos do art. 259
do CPPM (Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento 30, SENT1).
A Sentença foi publicada no e-Proc em 20 de junho de 2022 (Processo
nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento 30, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Intimado da referida Decisão, o Representante do Ministério Público
Militar interpôs o presente Recurso de Apelação no dia 21 de junho de 2022
(Processo nº 7000068-20.2022.7.08.0008/PA, evento 34, APELAÇÃO1).
Nas razões de Recurso (Processo nº 7000574-42.2022.7.00.0000,
evento 1, RAZAPELA), o Representante do Parquet Castrense, no exercício da
independência funcional, ex vi art. 127, § 1º, da Constituição Federal de
1988, sustenta, em síntese, haver restado comprovadas nos autos a autoria e
materialidade delitivas do crime de deserção, que não exigem a produção de
prova testemunhal e tampouco de dilação probatória judicial.
Ao final, requer o provimento da Apelação e a reforma da Sentença
para condenar o Apelado como incurso no crime previsto no art. 187 do CPM.
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União requereu o
desprovimento do Apelo interposto pelo MPM e a manutenção da Sentença
absolutória, alegando, para tanto, que não foram produzidas quaisquer provas em
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
5/9
juízo.
Ademais, alega que o Apelante pleiteia a condenação do apelado com
base exclusivamente em elementos colhidos na fase investigatória, o que considera
inadmissível (Processo no 7000574-42.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar,
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do Apelo Ministerial, com a reforma
da Sentença recorrida, para condenar MIKAEL FERREIRA pela prática do crime de
deserção, nos termos requeridos pelo Parquet em primeira instância (Processo
no 7000574-42.2022.7.00.0000,1, evento 9, PARECER1).
O ilustre Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, ser conhecido.
1. PRELIMINAR
Preliminar de nulidade arguida, de ofício, pelo Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que acolhia a preliminar e concedia habeas corpus, de
ofício, com fulcro no art. 470 c/c o art. 467, alínea c, ambos do CPPM, para
determinar o arquivamento do processo sem renovação.
Trata-se de tema recorrente nesta Corte que se posiciona no sentido de
que o licenciamento do Réu não tem o condão de obstar o andamento da atividade
jurisdicional que visa apurar o crime de deserção, haja vista não ser condição sine
qua non a permanência do militar nas fileiras da Força para a prosseguibilidade da
ação penal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar.
2. MÉRITO
No caso, o Ministério Público Militar trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da Sentença condenatória.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
6/9
1. Autoria e Materialidade
Ressalte-se que a Sentença absolutória não ficou fundamentada com
provas robustas, que atestem a inexistência de materialidade delitiva, conforme
afirma a Defesa.
Ademais, a autoria e materialidade delitivas no caso do crime de
deserção não exigem a produção de prova testemunhal, tampouco de dilação
probatória judicial, exceto para que se exerça o contraditório sobre os elementos de
prova documental recepcionados e a produção de provas sobre eventuais causas de
exclusão de culpabilidade ou ilicitude.
Desse modo, a materialidade restou sobejamente comprovada nos
autos, o que se confirma, principalmente, pelos seguintes documentos: Termo de
Deserção; inventário de bens; Publicação do Ato de Exclusão de Militar do Serviço
Ativo na Força Aérea Brasileira e demais provas dos autos.
O fato de o Apelado ter permanecido em silêncio durante seu
interrogatório e de nenhuma testemunha ter sido arrolada pelas partes não altera a
comprovação da autoria e materialidade delitiva.
Como consabido, o Termo de Deserção é documento público,
produzido pela Administração Militar, e tem presunção de veracidade, quer quanto a
sua formação, quer quanto aos fatos, conforme estabelece o art. 372 do Código de
Processo Penal Militar. Logo, constitui prova documental perfeitamente válida.
Embora não produzida em juízo, é submetida ao contraditório nos autos da ação
penal militar instaurada, podendo o desertor manifestar-se sobre algum vício que o
invalide. O que não ocorreu nos autos.
2. Tipicidade
Inexistem dúvidas quanto à caracterização da conduta criminosa.
Efetivamente, conforme consta dos autos, o Apelado, servindo no Esquadrão de
Segurança e Defesa de Alcântara, em Alcântara/MA, ausentou-se sem licença da
OM, em 4 de outubro de 2021, permanecendo ausente por mais de 8 (oito) dias,
consumando o crime de deserção, previsto no art. 187 do Código Penal Militar. A
conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se amolda perfeitamente
ao disposto no caput do art. 187 do Código Penal Militar, que descreve, in verbis:
Deserção
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar
em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
7/9
Por ter praticado um dos verbos do tipo em comento, não há que se
falar em ausência de dolo por parte do Réu, tendo em vista que, livre e
conscientemente, se ausentou da Unidade Militar em que servia, sem o
consentimento de seu superior, por mais de 8 dias.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material,
haja vista que a conduta do Réu lesionou o bem jurídico tutelado pela norma
supracitada, mormente à luz dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como
levando-se em consideração o mister constitucional atribuído às Forças Armadas.
A criminalização da Deserção, também em tempo de paz, traduz-se em
necessário instrumento que detém as Forças Armadas para a manutenção da
regularidade da prestação de suas missões institucionais constitucionalmente
erigidas, como instituições permanentes, atuam, assim, tanto em tempo de paz como
em tempo de guerra.
No bojo do Código Penal Militar, o crime de deserção está contido no
título que abriga os crimes contra o serviço e o dever militares, o que sublinha a
gravidade e a alta reprovabilidade da conduta delitiva.
Nessa perspectiva, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger destacam:
Objetividade jurídica: no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado
pelo fato de o agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever militar, o
comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos e funcionais da
caserna e de sua profissão. (NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. Vol. único. 7. ed. São Paulo: Jus
PODIVM, 2023, p. 1128).
3. Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), onde a tipicidade é
indiciária da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao
direito, conclui-se que o fato é ilícito.
Nesse ponto, cabe assinalar que inexistem nos autos quaisquer provas
de que tenha o Réu agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa
supralegal de exclusão da ilicitude.
4. Culpabilidade
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da
culpabilidade, porquanto o Réu era imputável e tinha plena consciência do caráter
ilícito do seu ato, sendo-lhe exigível conduta diversa.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
8/9
Ademais, cumpre registrar que o Réu não levou ao conhecimento dos
seus superiores a situação alegada em sua defesa, tampouco apresentou provas que
sustentem suas afirmações, qual seja, de que sofria perseguições por parte de seus
superiores.
Portanto, perfeitamente aplicável ao caso o Enunciado nº 3 da Súmula
do STM: "Não constituem excludentes de culpabilidade, nos crimes de deserção e
insubmissão, alegações de ordem particular ou familiar desacompanhadas de
provas" (Grifo nosso).
Em suma, a deserção insere-se no contexto dos crimes militares de alta
relevância, haja vista que a ausência de um integrante pode prejudicar a
operacionalidade da tropa.
Nesse sentido, o art. 187 do CPM está em perfeita harmonia com a
ordem constitucional e se revela compatível com os postulados da razoabilidade, da
proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana. Essa norma penal proibitiva,
em tempo de paz, coaduna-se com a disciplina e com a operacionalidade inerentes à
caserna, tornando-se imprescindível diante da importância do cumprimento
constitucional do munus castrense.
Desse modo, a Sentença absolutória deve ser modificada, por se tratar
de fato típico, ilícito e culpável a conduta imputada ao Réu, sem a presença de
quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime, ou de culpabilidade.
Passa-se, assim, à individualização da pena.
Na primeira fase, considerando-se a primariedade, os bons
antecedentes e as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao Acusado e descritas
no art. 69 do CPM, é fixada a pena-base no mínimo legal, de 6 (seis) meses de
detenção.
Na segunda fase, não obstante reconhecer a presença da circunstância
atenuante da menoridade do Réu (art. 72, inciso I, do CPM), deixo de aplicá-la em
razão de pena-base já estar fixada no mínimo legal (art. 73 do CPM), conforme o
Enunciado de nº 231 sumulado pelo STJ.
Na terceira fase, não estão presentes quaisquer causas de aumento ou
de diminuição de pena, tornando-se a reprimenda definitiva em 6 (seis) meses de
detenção.
Ao final, o Acusado foi licenciado do Serviço Ativo, a contar de 20 de
março de 2023, conforme se infere do Boletim do Centro de Lançamento de
Alcântara (CLA) n° 54, de 20 de março de 2023, não se aplicando assim a regra
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351790 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
9/9
prevista no art. 59 do CPM.
Desse modo, em que pese à existência de previsão legal apta a conferir
tratamento processual penal mais gravoso às condutas delituosas tipificadas no art.
187 do CPM, a teor da regra prevista no art. 88, inciso II, alínea a, do CPM, bem
como no art. 617, inciso II, alínea a, do CPPM, excepcionalmente, esta Corte
Castrense tem admitido a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis), por razões de política criminal, ao desertor que vier a ser licenciado do
serviço militar, nas condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, excetuada a sua
alínea a, delegando-se a presidência da audiência admonitória ao juízo de primeira
instância.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Apelo
Ministerial e, no mérito, dar-lhe provimento, para condenar o acusado MIKAEL
FERREIRA à pena de 6 (seis) meses de detenção, pela prática do crime disposto no
art. 187 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, por questões de política
criminal, apesar da sua vedação legal, nas condições no art. 626 do CPPM,
excetuada a sua alínea a, delegando-se a presidência da audiência admonitória ao
juízo de primeira instância, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos
termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal comum, no caso de cumprimento
da pena em estabelecimento prisional comum, assegurado o direito de recorrer em
liberdade.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351790v2 e
do código CRC 1556d3df.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 24/5/2023, às 22:33:43
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351790 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
1/8
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000574-42.2022.7.00.0000/PA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MIKAEL FERREIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergindo da douta maioria,
suscitei, de ofício, preliminar de falta de condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo ministerial e concedia habeas
corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM,
para determinar o arquivamento do processo sem renovação
2. Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), contra a r. Sentença proferida pelo CPJ para a Aeronáutica da Auditoria da
8ª CJM, que julgou improcedente a Denúncia para absolver o Soldado MIKAEL
FERREIRA da prática do crime de deserção, com fundamento no artigo 439, alínea
“e”, do CPPM (insuficiência de provas) (Evento 2).
3. Naquela assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
Voto em que conhecia do presente Apelo Ministerial e, no mérito,
dava provimento para condenar o acusado MIKAEL FERREIRA à pena de 6 (seis)
meses de detenção, pela prática do crime disposto no art. 187 do CPM, com o
benefício do sursis, na forma da alínea a do inciso II do art. 88 do CPM, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do Código
Penal comum, no caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, assegurado o direito de recorrer em liberdade.
4. Porém, abri a divergência para suscitar, de ofício, Preliminar de
Ausência da Condição de Prosseguibilidade pela perda da condição de militar do ora
apelado, pelas razões que passo a expor.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO POR AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE
5. É do conhecimento desta Corte o meu entendimento no sentido de
que a manutenção do militar desertor no Serviço Ativo de sua respectiva Força é
condição de procedibilidade e prosseguibilidade da Ação Penal Militar. Sem essa
medida administrativa não há possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento ao
feito, ainda que em fase recursal.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
2/8
6. No caso em tela, no Voto do eminente Relator, consta que o ora
apelado foi licenciamento do Serviço Ativo, “conforme se conforme se infere do
Boletim do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) n° 54, de 20 de março de
2023, não se aplicando assim a regra prevista no art. 59 do CPM”.
7. Assim, a desincorporação do militar suprime, de forma inconteste,
uma das condições da ação, qual seja, a legitimidade do civil para a causa e para o
processo, dando causa à ausência da condição de procedibilidade do recurso
interposto, até porque a legitimidade da parte é pressuposto subjetivo para
admissibilidade do recurso.
8. Com efeito, esse entendimento tem sido tutelado pela Suprema
Corte, aplicando-se, inclusive, durante a execução da pena, de acordo com os arestos
assim ementados, ipsis litteris:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR.
CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL
MILITAR.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA
EXECUÇÃO DA PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457,
§2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula nº 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao Réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de seu julgamento do Recurso de Apelação.
2. Ordem concedida. Decisão Majoritária.”. (Habeas Corpus nº
90838, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em
14/10/2008 e publicado em 22/5/2009.).
“EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCEDIMENTO PENAL
MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). LICENCIAMENTO A
BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I- Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
3/8
II- Ordem concedida de ofício. Unânime.”. (Habeas Corpus nº 108197,
Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 13/12/2011, publicado em 15/2/2012).
9. Portanto, vê-se que a Primeira e a Segunda Turmas do Eg. Supremo
Tribunal Federal já cuidaram da matéria. Em 9/12/2015, o Ministro ROBERTO
BARROSO, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou esse entendimento
jurisprudencial, no julgamento monocrático do HC nº 130.112 (Dje nº 10, de
01/02/2016), acentuando que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo
penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento
do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta”.
10. A esse respeito, decidiu a eminente Ministra Cármen Lúcia, in
litteris:
“(...).
8. Razão jurídica assiste à impetrante.
9. Ao prover parcialmente a apelação defensiva, o Superior Tribunal
Militar decidiu que ‘a perda da condição de militar da ativa,
decorrente de exclusão do Serviço Ativo, em razão de nova deserção
cometida, não suspende o prosseguimento da APM, conforme
recente e majoritária posição do STM’.
10. Esse entendimento diverge da jurisprudência dominante deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘a condição de militar é
elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação’ (HC n. 149.092, Relator o Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2018). Assim, por exemplo:
‘HABEAS
CORPUS.
CONSTITUCIONAL.
PENAL
MILITAR.
DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA
DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
RETIFICAÇÃO
EM
PREJUÍZO
DO ADMINISTRADO.
NÃO
CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser
praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência
injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
4/8
2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta
a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de
ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação
impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a
retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos
prejudiciais ao administrado.
3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal,
restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição
Judiciária Militar’ (HC n. 121.190, de minha relatoria, Segunda
Turma, DJe 11.4.2014).
‘HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
DESERÇÃO
(ART.
187
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR).
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXECUÇÃO
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi
licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de
militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena
imposta pelo crime de deserção. Precedentes.
II – Ordem concedida de ofício’ (HC n. 108.197, Relator o Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012)
‘HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE
DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA
PENA.
1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, §
2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior
Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz
para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de
militar no ato de julgamento do recurso de apelação.
2. Ordem concedida’ (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira
Turma, DJe 25.5.2009).
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
5/8
Nesse mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: HC n.
169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC
n. 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC n.
161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; RHC n.
161.282, de minha relatoria, DJe 5.2.2019; HC n. 159.476, Relator o
Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018; e HC n. 150.701, Relator o
Ministro Edson Fachin, DJe 4.12.2017.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela concessão da ordem:
‘8. Conforme dispõe o art. 456, § 4º, do Código de Processo Penal
Militar, “consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se
praça estável será agregada’. O processo ficará suspenso,
aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor (art.
457 do Código de Processo Penal Militar). E o art. 457, § 1º, do
mesmo Código, dispõe: ‘o desertor sem estabilidade que se apresentar
ou for capturado deverá ser submetido a inspeção de saúde e, quando
julgado apto para o serviço militar, será reincluído’. Em caso de
incapacidade definitiva, o desertor sem estabilidade ficará isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados (Código de
Processo Penal Militar, art. 457, § 2º). Reincluído o desertor sem
estabilidade, o processo seguirá o que determinado pelo parágrafo 3º
e seguintes.
9. Donde a conclusão de que a retomada do andamento do processo,
após a captura ou apresentação voluntária, depende da verificação da
aptidão na inspeção de saúde e da reinclusão no serviço ativo, como
resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal Militar
(reincluída que seja a praça especial ou a praça sem estabilidade). Em
consequência, o desertor que for reincluído deve permanecer nessa
condição de militar da ativa durante todo o processo e, se condenado,
durante a execução da pena.
10. É entendimento desse Supremo Tribunal Federal que a condição
de militar da ativa é condição necessária não só para a consumação
do crime de deserção, mas também para o processo e julgamento do
delito e, em caso de condenação, da execução da pena que for
imposta, como resulta do art. 457, § 3º, do Código de Processo Penal
Militar (reincluída que seja a praça especial ou a praça sem
estabilidade). Portanto, a perda da condição de militar impede o
prosseguimento da execução penal, por falta de condição objetiva de
procedibilidade. Não há como processar um civil pelo crime de
deserção. Diante da exclusão do serviço ativo não há ‘condição de
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
6/8
procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte,
para a execução da pena imposta pelo crime de deserção.
Precedentes.’ (HC 108.197/PR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe
15.02.2012); HC 103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe
13.4.2011; HC 90.672/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe
20.03.2009; HC 90.838/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.05.2009;
HC 79.531/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 29.01.1996).
11. A deserção é crime propriamente militar que só pode ser cometido
por militar do serviço ativo e pressupõe que o militar esteja nessa
condição na ocasião da consumação do delito, durante o processo, no
momento da condenação e da execução da pena. Tanto assim que o
desertor, se condenado, cumpre a pena em estabelecimento penal
militar, não sendo razoável cogitar que por esse crime, que só os
militares podem cometer, o sentenciado seja enviado, como civil, para
o já sobre carregado Juízo Comum das Execuções e, eventualmente,
para uma penitenciária. Já foi ventilada a possibilidade da concessão
da suspensão condicional da pena, que não é solução, pois, além de
vedada pelo art. 88, II, “a”, do Código Penal Militar, no caso de
descumprimento das condições, a revogação do benefício acarretará o
recolhimento do sentenciado ao sistema prisional comum. A quase
totalidade desses desertores, notadamente aqueles sem estabilidade, é
formada por jovens que estão prestando o serviço militar obrigatório,
não sendo razoável cogitar que, pela prática do crime de deserção,
eles possam ao final serem recolhidos a uma penitenciária civil. Para
o crime de deserção de praça é cominada pena de seis meses a dois
anos, e o art. 59, inciso II, do Código Penal Militar, dispõe que ‘a
pena de reclusão ou de detenção até 2 (dois) anos, aplicada a militar,
é convertida em pena de prisão e cumprida, quando não cabível a
suspensão condicional ... pela praça, em estabelecimento penal
militar, onde ficará separada de presos que estejam cumprindo pena
disciplinar ou pena privativa de liberdade por tempo superior a dois
anos’.
12. Em resumo, não mais ostentando o paciente a qualidade de militar,
cabe concluir que não há condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal. Não há como processar um civil pelo
crime de deserção: ‘Paciente condenado pela prática do crime de
deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando
a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade
para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução
da pena imposta pelo crime de deserção’ (HC 108.197/PR, rel. Min.
Ricardo Lewandowski, DJe 15.02.2012); no mesmo sentido: HC
103.254/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.4.2011; HC 90.672/SP,
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
7/8
rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 20.3.2009; HC 90.838/SP, rel. Min.
Cármen Lúcia, DJe 22.5.2009; HC 148.613/DF, rel. Min. Dias Toffoli,
DJe 06.11.2017. 13. Esse o quadro, opino pela concessão da ordem’.
11. Pelo exposto, concedo a ordem de habeas corpus para extinguir a
Ação Penal Militar n. 0000029-65.2017.7.03.0103 (Apelação n.
7000560- 97.2018.7.00.0000) e a punibilidade do paciente (caput do
art.
192
do
Regimento
Interno
do
Supremo
Tribunal
Federal).”. (STF, Habeas Corpus nº 167584/RS, Relatora: Ministra
CÁRMEN LÚCIA, julgado em 21/5/2019 e publicado no DJe de
29/5/2019). (Grifos nossos).
11. Vale ainda registrar que, em maio de 2021, a Segunda Turma do
Eg. Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento adotado pela maioria
daquela Corte, ao julgar o Agravo Regimental no HC 198.506/DF, de Relatoria do
eminente Ministro Gilmar Mendes, julgou procedente a pretensão definitiva, para
determinar a absolvição do agravante, conforme ementa, in litteris:
“Agravo regimental no habeas corpus. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a qualidade de
militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a exclusão do réu das Forças Armadas impede o processamento da
ação penal. Agravo provido para determinar a absolvição do
agravante.” (HC 196508 AgR, Relator: GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093
DIVULG 14-5-2021 PUBLIC 17-5-2021) (Grifos nossos).
12. Vê-se, pois, que a Jurisprudência da Suprema Corte está firmada
no sentido de que a manutenção do status de militar para o desertor é requisito
indispensável para o regular processamento da persecutio criminis, razão pela qual a
presente ação deve ser extinta, sem o julgamento do mérito, ante a atual condição de
civil do acusado após ter sido licenciado das fileiras do Exército Brasileiro.
13. Logo, cabe a análise acerca da concessão de habeas corpus, de
ofício, tendo em vista que o apelante foi condenado perante a Primeira Instância
desta Justiça castrense, postura já adotada em diversos julgados por esta Corte.
Nesse caso, além de tornar sem efeito o decreto condenatório, a ordem de habeas
corpus propõe-se o trancamento da Ação Penal Militar por falta de justa causa, com
fundamento nos seguintes dispositivos legais, in litteris:
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...)
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25/05/2023, 17:50
:: 40001351040 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=950ecb7831847750...
8/8
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento;
(...).
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em
seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. O
Superior Tribunal Militar pode concedê-lo de ofício, se, no curso do
processo submetido à sua apreciação, verificar a existência de
qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
II — por ilegitimidade de parte;
Por essas razões, votei suscitando, de ofício, preliminar de falta de
condição de procedibilidade/prosseguibilidade para o apelo ministerial e
concedendo habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, c/c o art. 467, alínea
“c”, ambos do CPPM, para determinar o arquivamento do processo sem renovação.
Brasília, 17 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001351040v7 e do código CRC b1c0822f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/4/2023, às 9:54:4
7000574-42.2022.7.00.0000
40001351040 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR